Tribunal: TJSP
Processo: 1017500-50.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação de cessão de cota cancelada. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastado. Cessão de cotas de consorcio cancelado. Comprovada a notificação extrajudicial da administradora acerca da cessão anterior firmada com a autora. Desnecessidade da anuência da

Ementa:
Apelação. Ação de cessão de cota cancelada. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastado. Cessão de cotas de consorcio cancelado. Comprovada a notificação extrajudicial da administradora acerca da cessão anterior firmada com a autora. Desnecessidade da anuência da administradora do consórcio, por se tratar de cessão de crédito remanescente, e não cessão de contrato, instituto jurídico diverso. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.